Tribunal: TJES
Processo: 0030751-69.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0030751-69.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
APELADO: FERREIRA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS e outros
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
A
ÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.
ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO NÃO ACOLHIDA
.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO EXPRESSAMENTE PACTUADOS.
PACTA SUNT SERVANDA
. CLÁUSULA NÃO ABUSIVA. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO SUPERA O VALOR COBRADO PELO ADVOGADO.

SENTENÇA REFORMADA. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.
Recurso provido
.

1)

Preliminar rejeitada
. O magistrado não está obrigado a rebater todas as teses formuladas pelas partes quando já se utilizou de fundamentação a qual é suficiente para, ainda que indiretamente, rechaçar os argumentos, visto que a questão submetida ao Poder Judiciário já foi resolvida com a devida motivação.

2)

Pedido de suspensão do processo rejeitado.
Conquanto a ação originária e a execução extrajudicial versem o mesmo título, não se vislumbra necessário o julgamento simultâneo, considerando a inexistência de prejudicialidade quando a ação ordinária é decidida antes da ação executiva, sobretudo no caso em que o julgamento do apelo enseja a reforma da sentença e a improcedência do pedido revisional, inexistindo risco de decisão conflitante ou contraditória.

3)
Tendo a competência por prevenção natureza relativa, a sua arguição pela parte deve ocorrer na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

4)
Em se tratando do limite máximo na fixação dos honorários contratuais de êxito (
quota litis
ou
ad exitum
), deve-se observar a previsão constante do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, segundo a qual “
os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente
”.

5)
Na hipótese, é possível verificar que o proveito econômico obtido, embora impreciso neste momento, supera, em muito, o valor cobrado a título de honorários contratuais, tendo em vista o alto patrimônio líquido pleiteado pela parte adversária e o porte da empresa.

6)
Deve-se

reconhecer a validade do contrato e o direito ao recebimento dos valores pactuados, em observância o princípio do
pacta sunt servanda
, porquanto restou demonstrado nos autos a efetiva prestação de serviços do apelante em todas as demandas, sobretudo na ação principal, na qual sobreveio sentença favorável à apelada, tendo o escritório atuado, inclusive, em grau recursal, momento em que se concretizou a avença entabulada entre as partes.

7
)

1º
Recurso

p
rovido
.
2º Apelo prejudicado.

ACORDA
esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

dar

provimento ao recurso

de
Ferreira Neto Advogados Associados

e
julgar prejudicado o apelo de
Sergio Bermudes Advogados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso de Ferreira Neto Advogados Associados e julgar prejudicado o apelo de Sergio Bermudes Advogados.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030751-69.2018.8.08.0024

SESSÃO: 04/07/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Cuida-se de apelações cíveis por meio das quais pretendem, Ferreira Neto Advogados Associados (fls. 626/650) e Sergio Bermudes Advogados (pgs. 69/77), ver reformada a sentença de fls. 618/624 que, em sede de ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido e arbitrou o valor de R$ 100.000,00 a título de honorários contratuais de êxito.

Irresignado, Ferreira Neto Advogados Associados sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, para no mérito alegar, em síntese: i) ausência de vício do negócio jurídico e legitimidade da cobrança dos honorários com base nos princípios do pacta sunt servanda; ii) o valor de R$ 300.000,00 fora avençado entre as partes para o caso de solução do conflito de forma consensual ou judicial, considerando o proveito econômico obtido; iii) o vencimento da obrigação como termo inicial da incidência de correção monetária e juros; iv) inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, Sergio Bermudes Advogados aduz, em suma, a utilização do proveito econômico obtido como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Id 4953309 e Id 4953310).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

*

A SRª ADVOGADA BIANCA LOURENCINI MARCONI:-

Boa tarde.

Bom, o que eu quero, nesse momento, é chamar a atenção dos senhores para a necessidade de suspensão e retirada desse processo da pauta de julgamento de hoje, pelo seguinte.

A ação em questão, ela trata de uma ação de arbitramento de honorários em que a senhora Wendy ajuizou uma ação contra a banca Machado Ferreira Neto discutindo honorários contratuais, pelos quais essa banca foi contratada a patrocinar os interesses dela em uma demanda. Mesmo diante de um contrato de honorários, de um negócio jurídico perfeito e válido, ela ajuizou uma ação de arbitramento de honorários.

A questão é que, em primeiro grau, essa demanda, ela tramitou em apenso, com uma ação de execução cujo título era justamente esse mesmo contrato de honorários e também com embargos à execução. O juízo de primeiro grau, ele reconheceu a conexão dessas demandas, tendo que as três tratavam do mesmo contrato de honorários e realizou a instrução em conjunto desses processos e julgou também em conjunto essas três demandas. Tanto é que as sentenças, uma é completamente correlata à outra.

O problema é que depois da prolação da sentença e da interposição dos recursos de apelação, os processos físicos foram remetidos para a digitalização e inseridos no PJe. Quando os processos retornaram, já eletronicamente, apenas esta ação de arbitramento foi remetida ao tribunal. A execução e os embargos, mesmo diante da interposição de apelação e da apresentação de contrarrazões, ainda não chegaram ao tribunal, ainda está em trâmite.

Então, o que a gente quer pontuar é a necessidade de um julgamento conjunto, porque as três demandas tratam do mesmo contrato, do contrato de honorários firmado entre a senhora Wendy e a banca Machado Ferreira Neto.

E mais do que a questão da conexão, que seria mais do que suficiente para a retirada desse processo de pauta, eu gostaria de chamar a atenção para a prevenção da Desembargadora Janete, da primeira Câmara, pelo seguinte. Na execução já teve o agravo e esse agravo, na época, foi distribuído e julgado pela Desembargadora Janete.

Então, como a gente bem sabe, a prevenção de um processo, ela atrai também a prevenção para os conexos. E se esse processo for julgado hoje, o que vai acontecer? Essa ação de arbitramento vai ser julgada aqui, pela 2ª Câmara, pela Relatoria do Desembargador José Paulo e a execução e os embargos, quando chegarem ao Tribunal, vão ser julgados lá pela 1ª Câmara, na Relatoria da Desembargadora Janete.

Então o que eu quero, de início, pontuar, é que o nosso pedido, quando nós notamos que o processo foi distribuído ao Desembargador José Paulo e ele inseriu em pauta, nós peticionamos, informando essa situação, mas ele, por bem, entendeu manter em pauta o julgamento.

Então eu gostaria de chamar a atenção dos demais julgadores quanto a essa situação.

E com relação ao mérito da apelação em si, basicamente, como eu disse, a senhora Wendy contratou a banca Machado Ferreira Neto para representá-la em ações de cunho societário, briga societária. Para essa contratação, foi celebrado um contrato de honorários que previa uma cláusula de êxito. E essa cláusula de êxito, ela estabelecia honorários fixos, não se tratava de uma cláusula que previa um percentual sobre o proveito econômico, não. Ela estabelecia um valor exato de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

A questão é que, após a implementação do êxito nessas ações de cunho societário, a banca foi cobrar os honorários e ela não aceitou. Ela simplesmente falou: Olha, não concordo! Não concorda por quê? Por qual razão? Temos um negócio jurídico perfeito, válido? Não, não concordo, não acho que é razoável, proporcional.

Diante disso, ela ajuizou essa ação de arbitramento de honorários.

A questão é que, embora tenha sido dada a ação o nome de arbitramento de honorários, a leitura da peça mostra claro que, na verdade, é um pedido de revisão, de revisão contratual. E, além disso, na mera leitura da peça também fica incontroverso. Há celebração do contrato, não se discute que o contrato foi celebrado. Não se alega qualquer vício do negócio jurídico, qualquer causa de nulidade ou de anulabilidade. E, simplesmente, essas ações ficam restritas à questão da proporcionalidade e da razoabilidade desses honorários.

Mas a questão, repito, os honorários foram fixados em um valor certo de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

Então, no momento da contratação, não havia qualquer dúvida com relação a isso. E, apesar disso, uma outra questão também que tem que ser pontuada é que, em sede de contestação, a banca ressaltou que, na verdade, os honorários eram sim proporcionais e razoáveis diante do conteúdo econômico das demandas que foram representadas. Como bem exposto nos autos e completamente ignorado pela sentença de piso, o proveito econômico da senhora Wendy, nas demandas em que ela foi representada pela Banca Machado Ferreira Neto, ultrapassa R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais). De modo que, os honorários de uma monta aproximada de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) não se mostrariam elevados e excessivos. Muito pelo contrário, se mostrariam compatíveis com os interesses envolvidos nas causas e com o próprio conteúdo econômico alcançado nessas ações.

Então, basicamente, esses dois pontos. Gostaria de chamar a atenção dos senhores para a necessidade de retirada desse processo de pauta e para, no caso de se entender pela manutenção, pelo provimento da apelação da Banca Machado Ferreira Neto para julgar improcedente essa ação de arbitramento de honorários.

Obrigada!

*

O SR. ADVOGADO MARCELO BORJA VEIGA:-

Boa tarde, excelências.

Primeiramente, essa questão preliminar, não sei se tem que ser decidida antes ou eu já faço a sustentação do mérito da causa?

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Direto, doutor.

*

O SR. ADVOGADO MARCELO BORJA VEIGA:-

Ok.

Bom, excelências.

Como exposto, é uma causa que trata sobre honorários advocatícios celebrados entre a minha cliente, Wendy Maciel e o escritório Ferreira Neto.

Sim, é um negócio jurídico válido, sim, é um negócio jurídico que foi celebrado com um valor fixo. Porém, é um negócio jurídico que tem um valor totalmente abusivo. A minha cliente, apesar de ser uma empresária, uma pessoa de sucesso, ela não tem prática em contratar escritório de advocacia para brigas, para questões que envolvem litígios, principalmente litígios de natureza societária. Era uma causa de dissolução de sociedade.

Portanto, ela foi, na verdade, induzida a erro de que o valor cobrado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) seria compatível com o que estava em jogo.

Só que, na verdade, o que foi provado nos autos, por um laudo baseado no balanço patrimonial da empresa à época, em 2015, na época dos fatos, é de que essa empresa, à época, tinha um valor, um PL, de R$ 466.000,00 (quatrocentos e sessenta e seis mil reais). O valor cobrado por eles, de honorários, era de R$ 450.000,00(quatrocentos e cinquenta mil reais). Essa foi a conta que chegou para ela.

Não se está discutindo aqui uma causa, uma demanda, que envolva R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais).

Esses R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) sustentados por eles no processo e repetidos aqui na sustentação oral da minha colega, eles são baseados em fatos inverídicos. Eles são baseados numa suposição de que o imóvel ocupado pela empresa da minha cliente, que, segundo eles, valeria R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), pertence à empresa.

Não, não pertence. Está nos autos o RGI do imóvel, demonstrando que o imóvel não pertence a ela.

Eles baseiam numa suposição de que haveriam retiradas dos sócios, à época, de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mês, que eles retirariam quase R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por ano. Isso foi desmentido nos autos. Tanto a gente demonstrando, na nossa defesa, na nossa réplica, que o documento apresentado por eles estava equivocado, repetia valores, incluía valores de aluguéis, de outras verbas que não eram pro labore dos sócios, quanto na própria prova oral da testemunha que foi arrolada pelos apelantes, que era o antigo sócio da dona Wendy, que ele comprovou, afirmou, que as retiradas dos sócios eram na faixa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, e de que o valor da empresa tramitava entre 400 e 600 mil reais, à época.

Mas ele ainda fez a ressalva de que, sequer, deveria ser R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), porque era uma empresa que tinha muita inadimplência e que tinha dívidas tributárias.

Portanto, estamos tratando aqui de um contrato de honorários que versou sobre um benefício econômico de uma empresa que valia, à época, em torno de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). E que, mesmo sem correção monetária, mesmo sem nada, o contrato foi fixado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Nós estamos falando aqui de 90% do valor da empresa.

Eu sei que é muito fácil a gente sustentar que a pacta sunt servanda tem que ser observada sempre, que os contratos têm que ser observados como eles foram celebrados. Agora isso já não existe no Direito Civil Brasileiro há décadas. A doutrina, o STJ, esse egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, tem diversas decisões, diversos posicionamentos confirmando a relativização dos contratos, que tem que ser observada a boa-fé, que têm que ser observadas todas as questões dos valores envolvidos, do que se visa por aquele contrato.

Advogado, presta serviço. Serviços são baseados, dos advogados, no volume de trabalho, na complexidade da causa, mas, principalmente, no benefício, no proveito econômico que o seu trabalho, que é o trabalho do advogado, pode dar ao seu cliente. É inimaginável que uma empresa que valia R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) que fosse, tivesse como... aquele era o bem discutido na causa, aquele era o bem discutido. Não era nem o bem integralmente discutido, porque era uma parte do bem, porque ele não queria a empresa inteira, o Gilberto queria uma parte da empresa para ele. É inimaginável que, se o bem discutido, se o bem objeto da causa tem um valor desse, que os honorários sejam praticamente equivalentes a isso. Era melhor desistir da ação e entregar a empresa para ele. Do que, imagina se perde a ação ou se ganha a ação, o prejuízo é o mesmo. Qual benefício econômico esse escritório de advocacia estaria dando para a minha cliente? Nenhum! Nenhum! Há uma clara abusividade. Há uma clara abusividade dos honorários cobrados. Não à toa, a sentença, examinando tudo que foi produzido, todas as provas.

E vale ressaltar aqui, o laudo pericial, o laudo contábil, o balanço patrimonial da empresa, anexado junto à nossa petição inicial, ele jamais foi contestado. Ele foi contestado, mas ele jamais produziu qualquer tipo de prova que refutasse os números exibidos, que ao menos tentasse demonstrar que aqueles números não estavam corretos, que a empresa valia os R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) que eles dizem que valiam. Jamais! Eles não pediram a prova contábil. O único documento que eles apresentaram era uma planilha, que, supostamente, dizia que os sócios tinham retirada de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) por mês, que foi devidamente demonstrado que essa planilha estava equivocada, que as retiradas eram em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A testemunha, a principal testemunha deles, que eles insistiam tanto para ouvir, por três audiências, a testemunha não comparecia. Na quarta audiência o Juiz mandou chamá-lo “sob pena de vara”, como se dizia antigamente, para que ele testemunhasse. Era o antigo sócio da minha cliente. E ele comprovou justamente o que nós dissemos. Que a empresa não tinha esse valor estratosférico, que as retiradas dos sócios não eram aquilo.

Ou seja, a demanda é, na verdade, muito clara. A gente tem aqui uma necessidade de arbitramento de honorários, porque há uma clara abusividade. Não se pode ficar preso a uma interpretação arcaica como se os contratos tivessem valor absoluto, sem se considerar nada.

Enfim, esses são os pontos que eu queria trazer aqui para Vossas Excelências, confiando no desprovimento da apelação interposta pelo Ferreira Neto Advogados.

Com relação à apelação interposta pelo meu escritório, ela versa unicamente sobre fixação de honorário de sucumbência. Porque a sentença, a nosso ver, no único ponto que ela se equivocou, foi quando ela fixou os honorários de sucumbência, não com base no proveito econômico, como diz o artigo 85 do CPC, mas sim, com base no valor a ser pago pela minha cliente, R$ 100.000,00 (cem mil reais). Foi a fixação dos honorários contratuais. Quando, na verdade, a gente deveria ter honorário de sucumbência fixado, como diz o artigo 85, sobre o proveito econômico. Ou seja, a diferença entre o que ela pagaria caso perdesse a causa, com o que ela vai pagar porque ganhou a causa.

É só isso. Muito obrigado pela atenção de Vossas Excelências.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Pois não.

Senhor Presidente, eminentes pares, gostaria de parabenizar os advogados que estiveram hoje na tribuna, doutora Bianca Lourencini Marconi e doutor Marcelo Borja Veiga.

Presidente, em razão das sustentações, eu peço o retorno dos autos para melhor analisar o caso. E as questões processuais também.

*

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR (PRESIDENTE):-

Muito bem, então julgamento suspenso com o retorno dos autos ao Relator.

*

ts*

SESSÃO: 11/07/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (RELATOR):-

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.

No entanto, em que pese o brilhantismo da exposição, mantenho a conclusão anteriormente firmada, com esteio na fundamentação jurídica a seguir.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, passo a análise das questões processuais ventiladas na tribuna, momento em que o apelante, Ferreira Neto Advogados Associados, requereu a retirada do processo de pauta para julgamento.

Em primeiro lugar, aduz o recorrente, em síntese, a necessidade de julgamento em conjunto da presente ação com os processos de nº 0001583-85.2019.8.08.0024 e 0015184-61.2019.8.08.0024, os quais tratam, respectivamente, da execução do contrato de honorários discutido na ação originária e dos embargos à execução.

Ocorre que, conquanto as ações versem o mesmo título, não se vislumbra necessário o julgamento simultâneo, considerando a inexistência de prejudicialidade quando a ação ordinária é decidida antes da ação executiva, sobretudo no caso em que o julgamento do apelo enseja a reforma da sentença e a improcedência do pedido revisional, como será proposto ao final do presente voto.

Em outras palavras, a execução do aludido título não sofrerá nenhuma intervenção com o julgamento do recurso interposto no processo originário, inexistindo risco de decisão conflitante ou contraditória.

E, mesmo que isso não ocorra, isto é, seja mantida a parcial procedência da lide revisional, ou reduzida ainda mais a verba honorária cobrada no feito executivo, inexiste necessidade/utilidade de suspensão do julgamento da ação de conhecimento, porquanto a cobrança persistirá de acordo com o valor aqui fixado.

Enfim, a suspensão somente seria necessária caso referisse à demanda executiva, pois somente o resultado desta ação de conhecimento é potencialmente prejudicial e pode eventualmente interferir no resultado daquela, e não o contrário.

Sendo assim, em observância aos princípios da celeridade processual e do resultado útil do processo, rejeito o pedido de suspensão do processo.

No mesmo caminho, faz-se mister a rejeição da alegação de prevenção da 1ª Câmara Cível, em virtude do conhecimento prévio de recurso interposto nos autos do processo executório.

Isso porque, tendo a competência por prevenção natureza relativa, a sua arguição pela parte deve ocorrer na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

É bem verdade que neste Tribunal a inobservância da regra de distribuição prevista no §1° do artigo 164 do RITJES sempre ensejou o reconhecimento, de ofício, da incompetência, a despeito de sua natureza relativa, cuja arguição não prescinde da provocação da parte interessada, a teor do enunciado da súmula n° 33 do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”).

De todo modo, isso não implica afirmar que o descumprimento da regra de prevenção não enseja a prorrogação da competência, sobretudo nas hipóteses em que o Desembargador, a quem fora inadvertidamente distribuído o recurso ou a ação originária, tenha praticado algum ato processual com conteúdo decisório, conforme jurisprudência pacífica do plenário deste Sodalício.

Ora, toda essa digressão tem por escopo propor, a partir da interpretação analógica do sobredito entendimento da Corte, que ocorreu, na espécie, similar fenômeno endoprocessual (prorrogação de competência), diante da constatação da malícia da parte, que reservando para si o conhecimento da prevenção, permitiu que o relatório para o julgamento do apelo fosse lançado nos autos, o feito entrasse efetivamente em pauta e iniciasse o julgamento, para só então, em tribuna, lançar mão do argumento de nulidade.

Ressalte-se que a advogada constituída teve a oportunidade, antes da sessão de julgamento, de alertar esta relatoria, pois na semana anterior peticionou com vistas a suspender a ação, mas em nenhum momento se referiu à competência por prevenção.

Com efeito, esse procedimento não se coaduna com os princípios da cooperação e boa-fé processuais, na medida em que atentatória ao dever de lealdade exigido de todos os agentes processuais.

Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.” (AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por esses fundamentos, rejeito a arguição.

Ultrapassados esses pontos, passo ao julgamento dos apelos.

Rememorando a controvérsia dos autos, Cuidam-se de apelações cíveis por meio das quais pretendem, Ferreira Neto Advogados Associados (fls. 626/650) e Sergio Bermudes Advogados (pgs. 69/77), ver reformada a sentença de fls. 618/624 que, em sede de ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido e arbitrou o valor de R$ 100.000,00 a título de honorários contratuais de êxito.

Irresignado, Ferreira Neto Advogados Associados sustenta, em síntese: i) preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação; ii) no mérito, ausência de vício do negócio jurídico e legitimidade da cobrança dos honorários com base nos princípios do pacta sunt servanda; iii) o valor de R$ 300.000,00 fora avençado entre as partes para o caso de solução do conflito de forma consensual ou judicial, considerando o proveito econômico obtido; iv) o vencimento da obrigação como termo inicial da incidência de correção monetária e juros; v) inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, Sergio Bermudes Advogados aduz, em suma, a utilização do proveito econômico obtido como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Id 4953309 e Id 4953310).

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do decisum, sob o argumento de que não foram enfrentados os argumentos deduzidos na defesa.

Entretanto, verifica-se não assistir razão ao apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela abusividade do valor dos honorários contratuais, considerando a desproporcionalidade entre a referida quantia e o valor pago a título de acordo para a solução do conflito.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pela redução do montante, sobretudo no que se refere à função social do contrato e o equilíbrio contratual.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”. (AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Ademais, oportuno rememorar que o magistrado não está obrigado a rebater todas as teses formuladas pelas partes quando já se utilizou de fundamentação a qual é suficiente para, ainda que indiretamente, rechaçar os argumentos, visto que a questão submetida ao Poder Judiciário já foi resolvida com a devida motivação.

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pelos recorrentes para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO: Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada. II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se existe abusividade no valor cobrado, pelo apelante, a título de honorários contratuais.

De acordo com o artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), “a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência”.

No que se refere aos honorários convencionados, esses são estabelecidos por meio de negócio jurídico firmado entre o cliente e o profissional contratado, considerando a autonomia de vontade das partes, bem como elementos que parametrizam o serviço a ser executado pelo advogado, tais como o tipo de ação, a vantagem obtida, dentre outros.

Trata-se, pois, de contrato que se submete ao princípio do pacta sunt servanda, segundo o qual as partes se vinculam ao contrato, como se norma legal fosse, devido à força obrigatória que tangencia a imutabilidade do negócio e exige atuação de boa-fé dos contratantes.

Sob esse prisma, urge rememorar que a entidade profissional possui tabela de valores, de caráter informativo, servindo como parâmetro para o arbitramento de honorários tanto para o advogado, quanto para o magistrado em caso de não pactuação expressa, porém, inexiste caráter vinculativo (REsp 664.050/RS).

Com efeito, acerca do limite máximo na fixação dos honorários contratuais de êxito (quota litis ou ad exitum), tem-se a previsão constante do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, é de se conferir:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula quota litis, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

Na hipótese, a celebração do contrato de serviços advocatícios é fato incontroverso, de modo que o apelante Ferreira Neto Advogados Associados fora contratado pela apelada Wendy Maciel Verjosky para atuação no processo nº 0019899-88.2015.8.08.0024 (dissolução de sociedade e apuração de haveres), com acompanhamento integral e adoção de todas as medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, para solução do conflito (pg. 24).

Segundo a cláusula 3.1.3 do referido pacto, além de honorários sob a forma de “pro-labore”, fora convencionado o valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de honorários de êxito, sendo considerado êxito “qualquer acordo ou decisão judicial transitada em julgado que implique, direta ou indiretamente, com ou sem pagamento de quantia em dinheiro, no desfazimento da sociedade de fato ou de direito que seria mantida entre a CONTRATANTE e o Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior” ou “acordo que mantenha o Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior na condição de sócio” (fls. 25).

Além da mencionada ação de dissolução de sociedade, o conflito exigiu atuação dos profissionais contratados em outras demandas, quais sejam: ação nº 0036484-21.2015.8.08.0024 (ação cautelar); ação nº 0030635-68.2015.8.0.0024 (ação declaratória incidental) e ação nº 0000740-28.2016.8.08.0024 (ação de reintegração de posse).

Ocorre que os processos foram encerrados mediante acordo, segundo o qual a apelada efetuou o pagamento de indenização no montante de R$ 40.000,00 à parte adversa (fls. 28/30), atraindo a aplicação da alínea “b” da cláusula 3.1.3 acerca dos honorários ad exitum, como subsegue:

(b) Caso a solução do conflito implique na remuneração do Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior em valor inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), os honorários de êxito serão de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de 20% (vinte por cento) a incidir sobre a diferença entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o valor efetivamente pago.

Em detida análise dos autos, é possível verificar que o proveito econômico obtido, embora impreciso neste momento, supera, em muito, o valor cobrado a título de honorários, tendo em vista o alto patrimônio líquido pleiteado pelo Sr. Gilberto nas demandas, facilmente verificado na tabela de fls. 410/411.

Isso porque, o objeto da demanda principal se referia à condenação da recorrida a realizar o aporte no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e sua exclusão da sociedade, bem como restituição das retiradas mensais realizada por ela a título de pro labore – cerca de R$ 980.000,00 por ano (fls. 418) e, ainda, distribuição de lucros e reintegração de posse de veículo.

Ademais, trata-se de empresa com 15 filiais em todo Brasil, além de contar com unidade internacional localizada no Panamá1, de modo que o balanço de avaliação patrimonial contábil não se mostra prova suficiente para aferição do valor de mercado.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a metodologia para a apuração dos haveres e necessária aferição do valor real das sociedades parcialmente dissolvidas, deve-se “incluir, além do valor líquido do patrimônio empresarial, o fundo de comércio, englobando também os bens imateriais” (REsp 1958084 SP).

Sendo assim, não há que se falar em abusividade no contrato firmado de serviços advocatícios firmado entre as partes e, por conseguinte, incabível a revisão do valor em respeito ao princípio do pacta sunt servanda, o qual seria relativizado, na hipótese, apenas se demonstrado vício de lesão na contratação.

O instituto da lesão, como bem salienta a doutrina civilista, exige “um perigo de dano que o contratante deseja afastar, mas esse perigo não é o risco pessoal de que fala o art. 156; é a iminência de qualquer perigo de ordem patrimonial, desde que sério ou grave. O contrato afetado pela lesão é justamente o que se mostra, no momento e na ótica do agente, capaz de fornecer-lhe os meios necessários ao afastamento do perigo, embora a um custo exagerado e iníquo.” (Theodoro Júnior, Humberto. Dos defeitos do negócio jurídico no novo Código Cívil: Fraude, estado de perigo e lesão. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 5, nº 20, págs. 51-78, 2002)

Como se vê, a lesão está diretamente relacionada à boa-fé objetiva, a qual deve pautar a atuação de todos os envolvidos na relação contratual, como ressaltado por Nelson Nery Junior: “o instituto da lesão, tal como previsto na norma ora analisada, se caracteriza porque o lesionário desatendeu a cláusula geral da boa-fé.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 10. ed. São Paulo: Editora RT, 2013. pág. 427)

Nesse panorama, é necessário, para a configuração do vício, a presença simultânea dos elementos objetivo, pertinente à desproporção das prestações, e subjetivo, relativo a inexperiência ou a premente necessidade.

Quanto ao elemento objetivo, embora o Código Civil de 2002 não tenha adotado o sistema do tarifamento e optado por não estabelecer percentual indicador da desproporção, o Estatuto da OAB definiu um limite para a adoção da cláusula quota litis, qual seja, não devem os honorários contratuais e de sucumbência, cumulativamente, ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Ocorre que, no caso, como já destacado acima, esse limite não fora superado.

No que se refere ao requisito subjetivo, vale relembrar que, conforme advertido no Enunciado nº 410 do CJF, “a inexperiência a que se refere o art. 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio em causa.”

Por sua vez, segundo o renomado jurista Caio Mário da Silva Pereira, “a necessidade, de que a lei fala, não é a miséria, a insuficiência habitual de meios para prover à subsistência própria ou dos seus. Não é a alternativa entre a fome e o negócio. Deve ser a necessidade contratual. Ainda que o lesado disponha de fortuna, a necessidade se configura na impossibilidade de evitar o contrato. Um indivíduo pode ser milionário. Mas, se num momento dado ele precisa de dinheiro de contado, urgente e insubstituível, e para isto dispõe de um imóvel a baixo preço, a necessidade que o leva a aliená-lo compõe a figura da lesão.” (Lesão nos contratos, 5ª ed. 1993, pág. 165)

Na hipótese em exame, tem-se por imperioso o reconhecimento da validade do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado por sociedade de grande porte, com o afastamento do instituto da lesão. Isso porque, além da ausência de inexperiência ou premente necessidade da contratante, houve efetiva prestação de serviços em todas as demandas (fls. 28/365), sobretudo na ação principal, na qual sobreveio sentença favorável à apelada, tendo o escritório atuado, inclusive, em grau recursal (fls. 204/230), momento em que se concretizou a avença entabulada entre as partes.

É de se conferir o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC. INAPLICABILIDADE. LESÃO. ART. 157 DO CC/02. REQUISITOS. NECESSIDADE PREMENTE OU INEXPERIÊNCIA. - No particular, inexistindo circunstância geradora de onerosidade excessiva, o equilíbrio entre os encargos assumidos pelas partes deve ser analisado à luz da situação existente no momento da celebração do acordo e não a posteriori. É evidente que, depois de confirmada a improcedência dos pedidos formulados nas reclamações trabalhistas objeto da ação de cobrança ajuizada pela sociedade de advogados, pode considerar-se elevado o valor dos honorários, correspondente a um quarto da pretensão dos reclamantes. Todavia, deve-se ter em mente que, no ato da contratação, existia o risco de a recorrente ser condenada ao pagamento de todas as verbas pleiteadas, de sorte que a atuação da recorrida resultou, na realidade, numa economia para a recorrente de 75% do valor dessas verbas. - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. - O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - A ausente ou deficiente fundamentação do recurso importa em seu não conhecimento. - O CDC não incide nos contratos de prestação de serviços advocatícios. Precedentes. - O art. 157 do CC/02 contempla a lesão, que se caracteriza quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O referido instituto não se aplica à hipótese dos autos, de celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios por sociedade anônima de grande porte. Além de não ter ficado configurada a urgência da contratação, não há de se cogitar da inexperiência dos representantes da empresa. Ademais, a fixação dos honorários foi estipulada de maneira clara e precisa, exigindo tão somente a realização de cálculos aritméticos, atividade corriqueira para empresários. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.117.137/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/6/2010, DJe 30/6/2010)

No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1) O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do disposto no artigo 585, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do disposto no artigo 24, caput, da Lei nº 8.906⁄1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB). Como tal, sujeita-se aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem ser cumpridos por todos os títulos executivos, por força do artigo 586 do Código de Processo Civil. 2) In casu, o requisito da certeza não foi cumprido, uma vez que a cláusula segunda do contrato determinava, como obrigação a ser cumprida pelos advogados, o acompanhamento de processo, em favor dos apelados, até seu trânsito em julgado. Ainda durante o processamento da ação, no entanto, os apelados decidiram substituir os seus procuradores, sob o fundamento de que os apelantes foram omissos e negligentes no gerenciamento de seus interesses. Justificável ou não tal entendimento, o fato incontroverso é que o apelantes não realizaram por completo a obrigação prevista contratualmente, razão pela qual não há como pretender o recebimento do valor integral ali especificado. 3) A certeza da existência da dívida fica, portanto, subordinada ao ajuizamento de demanda própria para se discutir e provar se houve ou não adimplemento das partes quanto ao contrato, máxime, porque os apelados alegam ter pago uma parte do valor total aos apelantes. Seja como for, o fato é que não há certeza, à luz dos fatos comprovados nos autos, de que a dívida ainda exista, razão pela qual não é certa. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24080267644, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2012, Data da Publicação no Diário: 16/03/2012)

Vale registar que o contrato previu a prestação de diversos serviços pelo escritório, tanto no contencioso como no campo não-contencioso, ao passo que o atendimento integral da avença não depende da execução de todo o rol, como já sedimentou este Sodalício no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO PELO ADVOGADO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OBJETO DO CONTRATO ALCANÇADO. PREÇO PELOS SERVIÇOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DOLO DE APROVEITAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXEGESE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PELA ÓTICA DO EVENTUAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO PELA ÓTICA DA VERDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXEGESE DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. EXCEPCIONAL ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O PREÇO E OS SERVIÇOS PRESTADOS. RAZOABILIDADE DO VALOR JÁ ADIMPLIDO. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que se deve permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o apelante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente. 2) O rol de serviços profissionais contratados diz respeito àqueles oferecidos pelo advogado aos clientes, não significando que devesse necessariamente emitir pareceres, elaborar estudos, participar de reuniões etc. para que o serviço pudesse ser considerado integralmente prestado aos clientes se, por outros meios, obtivesse êxito no objeto principal do contrato, que era eximir os contratantes das possíveis consequências da ação penal a ser ajuizada pelo Ministério Público Estadual. 3) Eventual caracterização do dolo de aproveitamento por parte do advogado quando da celebração do negócio jurídico deveria ter sido objeto de ação própria por parte dos supostos prejudicados, observando-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que se refere o art. 178 do Código Civil de 2002, e não em sede de embargos à execução opostos por um dos contratantes somente depois de cientificado da ação de execução ajuizada pelo ora apelado. 4) Torna-se descabida a interferência no contrato de honorários firmado livremente entre cliente e advogado, salvo quando for evidenciada manifesta afronta ao princípio da moderação abrigado pelo art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, assim justificando a excepcional atuação do Poder Judiciário. 5) Malgrado se tenha por reconhecido o integral cumprimento pelo advogado das obrigações contratuais, é deveras desproporcional o preço cobrado pelos serviços, qual seja, de oitenta mil reais, em cotejo com as providências que se fizeram necessárias para que a finalidade primordial da contratação do advogado viesse a ser alcançada, a saber, eximir os contratantes de uma possível ação penal. 6) Partindo-se da premissa de que a verba honorária contratual pode ser revista pelo Judiciário à luz dos princípios da boa-fé contratual e da vedação do enriquecimento sem causa de um dos contratantes em prejuízo do outro, a importância já adimplida pelos contratantes, de cinquenta e cinco mil reais, remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, não se justificando o prosseguimento da demanda executória objetivando a percepção do valor remanescente. 7) Os embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa, conforme manifestamente pretendera o apelante ao submeter ao crivo do Juízo de 1º grau, como supostas omissões a serem sanadas, praticamente todo o conteúdo de fundo da demanda que, em seguida, veio a reproduzir no bojo de sua apelação cível. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 24120169297, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015).

Logo, merece reforma a sentença hostilizada.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso interposto por Ferreira Neto Advogados Associados e a ele dou provimento, para reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral.

Em razão da reforma, inverto o ônus sucumbenciais, condenando a apelada/autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Julgo prejudicado o apelo interposto por Sergio Bermudes Advogados.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

ts

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RETORNO DOS AUTOS

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos após judiciosa sustentação oral empreendida pelo causídico do apelante.

No entanto, em que pese o brilhantismo da exposição, mantenho a conclusão anteriormente firmada, com esteio na fundamentação jurídica a seguir.

Antes de adentrar no mérito dos recursos, passo a análise das questões processuais ventiladas na tribuna, momento em que o apelante,
Ferreira Neto Advogados Associados
, requereu a retirada do processo de pauta para julgamento.

Em primeiro lugar, aduz o recorrente, em síntese, a necessidade de julgamento em conjunto da presente ação com os processos de nº 0001583-85.2019.8.08.0024 e 0015184-61.2019.8.08.0024, os quais tratam, respectivamente, da execução do contrato de honorários discutido na ação originária e dos embargos à execução.

Ocorre que, conquanto as ações versem o mesmo título, não se vislumbra necessário o julgamento simultâneo, considerando a inexistência de prejudicialidade quando a ação ordinária é decidida antes da ação executiva, sobretudo no caso em que o julgamento do apelo enseja a reforma da sentença e a improcedência do pedido revisional, como será proposto ao final do presente voto.

Em outras palavras, a execução do aludido título não sofrerá nenhuma intervenção com o julgamento do recurso interposto no processo originário, inexistindo risco de decisão conflitante ou contraditória.

E, mesmo que isso não ocorra, isto é, seja mantida a parcial procedência da lide revisional, ou reduzida ainda mais a verba honorária cobrada no feito executivo, inexiste necessidade/utilidade de suspensão do julgamento da ação de conhecimento, porquanto a cobrança persistirá de acordo com o valor aqui fixado.

Enfim, a suspensão somente seria necessária caso referisse à demanda executiva, pois somente o resultado desta ação de conhecimento é potencialmente prejudicial e pode eventualmente interferir no resultado daquela, e não o contrário.

Sendo assim, em observância aos princípios da celeridade processual e do resultado útil do processo,
rejeito
o pedido de suspensão do processo.

No mesmo caminho, faz-se mister a rejeição da alegação de prevenção da 1ª Câmara Cível, em virtude do conhecimento prévio de recurso interposto nos autos do processo executório.

Isso porque, tendo a competência por prevenção natureza relativa, a sua arguição pela parte deve ocorrer na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, nos termos do art. 278 do CPC.

É bem verdade que neste Tribunal a inobservância da regra de distribuição prevista no §1° do artigo 164 do RITJES sempre ensejou o reconhecimento,
de ofício
, da incompetência, a despeito de sua natureza relativa, cuja arguição não prescinde da provocação da parte interessada, a teor do enunciado da súmula n° 33 do STJ (
“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
).

De todo modo, isso não implica afirmar que o descumprimento da regra de prevenção não enseja a prorrogação da competência, sobretudo nas hipóteses em que o Desembargador, a quem fora inadvertidamente distribuído o recurso ou a ação originária, tenha praticado algum ato processual com conteúdo decisório, conforme jurisprudência pacífica do plenário deste Sodalício.

Ora, toda essa digressão tem por escopo propor, a partir da interpretação analógica do sobredito entendimento da Corte, que ocorreu, na espécie, similar fenômeno endoprocessual (prorrogação de competência), diante da constatação da malícia da parte, que reservando para si o conhecimento da prevenção, permitiu que o relatório para o julgamento do apelo fosse lançado nos autos, o feito entrasse efetivamente em pauta e iniciasse o julgamento, para só então, em tribuna, lançar mão do argumento de nulidade.

Ressalte-se que a advogada constituída teve a oportunidade, antes da sessão de julgamento, de alertar esta relatoria, pois na semana anterior peticionou com vistas a suspender a ação, mas em nenhum momento se referiu à competência por prevenção.

Com efeito, esse procedimento não se coaduna com os princípios da cooperação e boa-fé processuais, na medida em que atentatória ao dever de lealdade exigido de todos os agentes processuais.

Vale salientar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
“não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.”
(AgRg no RHC n. 170.700/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Por esses fundamentos,
rejeito
a arguição.

Ultrapassados esses pontos, passo ao julgamento dos apelos.

Rememorando a controvérsia dos autos, Cuidam-se de
apelaç
ões
cíve
is
por meio das quais pretendem,

Ferreira Neto Advogados Associados
(fls. 626/650) e
Sergio Bermudes Advogados
(pgs. 69/77), ver reformada a sentença de fls. 618/624 que, em sede de ação de arbitramento de honorários, julgou procedente o pedido e arbitrou o valor de R$ 100.000,00 a título de honorários contratuais de êxito.

Irresignado,
Ferreira Neto Advogados Associados
sustenta, em síntese:
i)
preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação;
ii)
no mérito, ausência de vício do negócio jurídico e legitimidade da cobrança dos honorários com base nos princípios do
pacta sunt servanda
;
ii
i
)
o valor de R$ 300.000,00 fora avençado entre as partes para o caso de solução do conflito de forma consensual ou judicial, considerando o proveito econômico obtido;
i
v
)
o vencimento da obrigação como termo inicial da incidência de correção monetária e juros;
v
)
inversão dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez,
Sergio Bermudes Advogados
aduz, em suma, a utilização do proveito econômico obtido como base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Contrarrazões pelo desprovimento dos apelos (Id 4953309 e Id 4953310).

PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, suscita o recorrente a nulidade da sentença vergastada, com base em suposta ausência de fundamentação do
decisum
, sob o argumento de que não foram enfrentados os argumentos deduzidos na defesa.

Entretanto, verifica-se não assistir razão ao apelante.

Isso porque o magistrado de piso entendeu pela abusividade do valor dos honorários contratuais, considerando a desproporcionalidade entre a referida quantia e o valor pago a título de acordo para a solução do conflito.

Para tanto, nota-se que a estrutura do aludido julgamento é integrada por argumentos lógico-jurídicos que claramente explicam a opção pela redução do montante, sobretudo no que se refere à função social do contrato e o equilíbrio contratual.

Sob esse prisma, importante salientar que a motivação trazida se encontra em harmonia com o julgamento e de forma suficiente para embasar a conclusão adotada.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já determinou que “
a decisão que se mostra fundamentada, ainda que de forma sucinta, não dá ensejo ao decreto de nulidade”.
(AgInt no AREsp 1004066/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/06/2018).

Ademais, oportuno rememorar que o magistrado não está obrigado a rebater todas as teses formuladas pelas partes quando já se utilizou de fundamentação a qual é suficiente para, ainda que indiretamente, rechaçar os argumentos, visto que a questão submetida ao Poder Judiciário já foi resolvida com a devida motivação.

Assim, considerando que a sentença atendeu às exigências de fundamentação, o que se observa é que o ponto indicado pelos recorrentes para vindicar a nulidade representa, a bem da verdade, mera discordância da solução alcançada, o que não configura hipótese de nulidade.

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA CONSTANTE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO:
Na esteira da tão repetida compreensão da jurisprudência pátria, certo é que Decisão Judicial concisa, resultante de inconformismo com os argumentos utilizados pelo Magistrado de piso não se confundem com hipótese de nulidade por ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
II. [...]. IV. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 100190041721, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em perquirir se existe abusividade no valor cobrado, pelo apelante, a título de honorários contratuais.

De acordo com o artigo 22 do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), “
a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência
”.

No que se refere aos honorários convencionados, esses são estabelecidos por meio de negócio jurídico firmado entre o cliente e o profissional contratado, considerando a autonomia de vontade das partes, bem como elementos que parametrizam o serviço a ser executado pelo advogado, tais como o tipo de ação, a vantagem obtida, dentre outros.

Trata-se, pois, de contrato que se submete ao princípio do
pacta sunt servanda
, segundo o qual as partes se vinculam ao contrato, como se norma legal fosse, devido à força obrigatória que tangencia a imutabilidade do negócio e exige atuação de boa-fé dos contratantes.

Sob esse prisma, urge rememorar que a entidade profissional possui tabela de valores, de caráter informativo, servindo como parâmetro para o arbitramento de honorários tanto para o advogado, quanto para o magistrado em caso de não pactuação expressa, porém, inexiste caráter vinculativo (REsp 664.050/RS).

Com efeito, acerca do limite máximo na fixação dos honorários contratuais de êxito (
quota litis
ou
ad exitum
), tem-se a previsão constante do artigo 38 do Código de Ética e Disciplina da OAB, é de se conferir:

Art. 38. Na hipótese da adoção de cláusula
quota litis
, os honorários devem ser necessariamente representados por pecúnia e, quando acrescidos dos de honorários da sucumbência, não podem ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente.

Parágrafo único. A participação do advogado em bens particulares de cliente, comprovadamente sem condições pecuniárias, só é tolerada em caráter excepcional, e desde que contratada por escrito.

Na hipótese, a celebração do contrato de serviços advocatícios é fato incontroverso, de modo que o apelante
Ferreira Neto Advogados Associados
fora contratado pela apelada
Wendy Maciel Verjosky
para atuação no processo nº 0019899-88.2015.8.08.0024 (dissolução de sociedade e apuração de haveres), com acompanhamento integral e adoção de todas as medidas necessárias, judiciais e extrajudiciais, para solução do conflito (pg. 24).

Segundo a cláusula 3.1.3 do referido pacto, além de honorários sob a forma de “
pro-labore
”, fora convencionado o valor R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) a título de honorários de êxito, sendo considerado êxito “
qualquer acordo ou decisão judicial transitada em julgado que implique, direta ou indiretamente, com ou sem pagamento de quantia em dinheiro, no desfazimento da sociedade de fato ou de direito que seria mantida entre a CONTRATANTE e o Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior
” ou “
acordo que mantenha o Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior na condição de sócio
” (fls. 25).

Além da mencionada ação de dissolução de sociedade, o conflito exigiu atuação dos profissionais contratados em outras demandas, quais sejam: ação nº 0036484-21.2015.8.08.0024 (ação cautelar); ação nº 0030635-68.2015.8.0.0024 (ação declaratória incidental) e ação nº 0000740-28.2016.8.08.0024 (ação de reintegração de posse).

Ocorre que os processos foram encerrados mediante acordo, segundo o qual a apelada efetuou o pagamento de indenização no montante de R$ 40.000,00 à parte adversa (fls. 28/30), atraindo a aplicação da alínea “b” da cláusula 3.1.3 acerca dos honorários
ad exitum
, como subsegue:

(b) Caso a solução do conflito implique na remuneração do Sr. Gilberto Baltar da Silva Junior em valor inferior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), os honorários de êxito serão de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), acrescido de 20% (vinte por cento) a incidir sobre a diferença entre R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e o valor efetivamente pago.

Em detida análise dos autos, é possível verificar que o proveito econômico obtido, embora impreciso neste momento, supera, em muito, o valor cobrado a título de honorários, tendo em vista o alto patrimônio líquido pleiteado pelo Sr. Gilberto nas demandas, facilmente verificado na tabela de fls. 410/411.

Isso porque, o objeto da demanda principal se referia à condenação da recorrida a realizar o aporte no montante de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e sua exclusão da sociedade, bem como restituição das retiradas mensais realizada por ela a título de
pro labore
– cerca de R$ 980.000,00 por ano (fls. 418) e, ainda, distribuição de lucros e reintegração de posse de veículo.

Ademais, trata-se de empresa com 15 filiais em todo Brasil, além de contar com unidade internacional localizada no Panamá
1
, de modo que o balanço de avaliação patrimonial contábil não se mostra prova suficiente para aferição do valor de mercado.

A propósito do tema, o Superior Tribunal de Justiça entende que a metodologia para a apuração dos haveres e necessária aferição do valor real das sociedades parcialmente dissolvidas, deve-se “
incluir, além do valor líquido do patrimônio empresarial, o fundo de comércio, englobando também os bens imateriais
” (REsp 1958084 SP).

Sendo assim, não há que se falar em abusividade no contrato firmado de serviços advocatícios firmado entre as partes e, por conseguinte, incabível a revisão do valor em respeito ao princípio do
pacta sunt servanda,
o qual seria relativizado,

na hipótese
,
apenas se demonstrado vício de lesão na contratação.

O instituto da lesão, como bem salienta a doutrina civilista, exige
“um perigo de dano que o contratante deseja afastar, mas esse perigo não é o risco pessoal de que fala o art. 156; é a iminência de qualquer perigo de ordem patrimonial, desde que sério ou grave. O contrato afetado pela lesão é justamente o que se mostra, no momento e na ótica do agente, capaz de fornecer-lhe os meios necessários ao afastamento do perigo, embora a um custo exagerado e iníquo.”
(Theodoro Júnior, Humberto. Dos defeitos do negócio jurídico no novo Código Cívil: Fraude, estado de perigo e lesão. Revista da EMERJ, Rio de Janeiro, v. 5, nº 20, págs. 51-78, 2002)

Como se vê, a lesão está diretamente relacionada à boa-fé objetiva, a qual deve pautar a atuação de todos os envolvidos na relação contratual, como ressaltado por Nelson Nery Junior:
“o instituto da lesão, tal como previsto na norma ora analisada, se caracteriza porque o lesionário desatendeu a cláusula geral da boa-fé.”
(NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código civil comentado. 10. ed. São Paulo: Editora RT, 2013. pág. 427)

Nesse panorama, é necessário, para a configuração do vício, a presença simultânea dos elementos objetivo, pertinente à
desproporção das prestações
, e subjetivo, relativo a
inexperiência ou a premente necessidade
.

Quanto ao elemento objetivo, embora o Código Civil de 2002 não tenha adotado o sistema do tarifamento e optado por não estabelecer percentual indicador da desproporção, o Estatuto da OAB definiu um limite para a adoção da cláusula
quota litis
, qual seja, não devem os honorários contratuais e de sucumbência, cumulativamente, ser superiores às vantagens advindas em favor do constituinte ou do cliente. Ocorre que, no caso, como já destacado acima, esse limite não fora superado.

No que se refere ao requisito subjetivo, vale relembrar que, conforme advertido no Enunciado nº 410 do CJF,
“
a
inexperiência a que se refere o art. 157 não deve necessariamente significar imaturidade ou desconhecimento em relação à prática de negócios jurídicos em geral, podendo ocorrer também quando o lesado, ainda que estipule contratos costumeiramente, não tenha conhecimento específico sobre o negócio em causa.”

Por sua vez, segundo o renomado jurista Caio Mário da Silva Pereira,
“
a
necessidade, de que a lei fala, não é a miséria, a insuficiência habitual de meios para prover à subsistência própria ou dos seus. Não é a alternativa entre a fome e o negócio. Deve ser a necessidade contratual. Ainda que o lesado disponha de fortuna, a necessidade se configura na impossibilidade de evitar o contrato. Um indivíduo pode ser milionário. Mas, se num momento dado ele precisa de dinheiro de contado, urgente e insubstituível, e para isto dispõe de um imóvel a baixo preço, a necessidade que o leva a aliená-lo compõe a figura da lesão.”
(Lesão nos contratos, 5ª ed. 1993, pág. 165)

Na hipótese em exame, tem-se por imperioso o reconhecimento da validade do contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado por sociedade de grande porte, com o afastamento do instituto da lesão. Isso porque, além da ausência de inexperiência ou premente necessidade da contratante, houve efetiva prestação de serviços em todas as demandas (fls. 28/365), sobretudo na ação principal, na qual sobreveio sentença favorável à apelada, tendo o escritório atuado, inclusive, em grau recursal (fls. 204/230), momento em que se concretizou a avença entabulada entre as partes.

É de se conferir o precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em caso similar:

PROCESSUAL CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CDC. INAPLICABILIDADE. LESÃO. ART. 157 DO CC/02. REQUISITOS. NECESSIDADE PREMENTE OU INEXPERIÊNCIA. - No particular, inexistindo circunstância geradora de onerosidade excessiva, o equilíbrio entre os encargos assumidos pelas partes deve ser analisado à luz da situação existente no momento da celebração do acordo e não a posteriori. É evidente que, depois de confirmada a improcedência dos pedidos formulados nas reclamações trabalhistas objeto da ação de cobrança ajuizada pela sociedade de advogados, pode considerar-se elevado o valor dos honorários, correspondente a um quarto da pretensão dos reclamantes. Todavia, deve-se ter em mente que, no ato da contratação, existia o risco de a recorrente ser condenada ao pagamento de todas as verbas pleiteadas, de sorte que a atuação da recorrida resultou, na realidade, numa economia para a recorrente de 75% do valor dessas verbas. - A existência de fundamento do acórdão recorrido não impugnado quando suficiente para a manutenção de suas conclusões impede a apreciação do recurso especial. - O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma. - A ausente ou deficiente fundamentação do recurso importa em seu não conhecimento. -
O CDC não incide nos contratos de prestação de serviços advocatícios. Precedentes. - O art. 157 do CC/02 contempla a lesão, que se caracteriza quando uma pessoa, sob premente necessidade ou por inexperiência, obriga-se à prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. O referido instituto não se aplica à hipótese dos autos, de celebração de contrato de prestação de serviços advocatícios por sociedade anônima de grande porte. Além de não ter ficado configurada a urgência da contratação, não há de se cogitar da inexperiência dos representantes da empresa. Ademais, a fixação dos honorários foi estipulada de maneira clara e precisa, exigindo tão somente a realização de cálculos aritméticos, atividade corriqueira para empresários
. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1.117.137/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/6/2010, DJe 30/6/2010)

No mesmo sentido, a pacífica jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. 1)
O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial por força do disposto no artigo 585, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e do disposto no artigo 24, caput, da Lei nº 8.906⁄1994
(Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB).
Como tal, sujeita-se aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem ser cumpridos por todos os títulos executivos, por força do artigo 586 do Código de Processo Civil
. 2) In casu,
o requisito da certeza não foi cumprido, uma vez que a cláusula segunda do contrato determinava, como obrigação a ser cumprida pelos advogados, o acompanhamento de processo, em favor dos apelados, até seu trânsito em julgado. Ainda durante o processamento da ação, no entanto, os apelados decidiram substituir os seus procuradores
, sob o fundamento de que os apelantes foram omissos e negligentes no gerenciamento de seus interesses. Justificável ou não tal entendimento, o fato incontroverso é que o apelantes não realizaram por completo a obrigação prevista contratualmente, razão pela qual não há como pretender o recebimento do valor integral ali especificado. 3) A certeza da existência da dívida fica, portanto, subordinada ao ajuizamento de demanda própria para se discutir e provar se houve ou não adimplemento das partes quanto ao contrato, máxime, porque os apelados alegam ter pago uma parte do valor total aos apelantes. Seja como for, o fato é que não há certeza, à luz dos fatos comprovados nos autos, de que a dívida ainda exista, razão pela qual não é certa. 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24080267644, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/02/2012, Data da Publicação no Diário: 16/03/2012)

Vale registar que o contrato previu a prestação de diversos serviços pelo escritório, tanto no contencioso como no campo não-contencioso, ao passo que
o atendimento integral da avença não depende d
a execução de
todo o rol
, como já sedimentou este Sodalício no seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO
. ALEGADA NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁCULA.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PRESTAÇÃO PELO ADVOGADO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. OBJETO DO CONTRATO ALCANÇADO
. PREÇO PELOS SERVIÇOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. DOLO DE APROVEITAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. EXEGESE DO ART. 178 DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PELA ÓTICA DO EVENTUAL VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REVISÃO PELA ÓTICA DA VERDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EXEGESE DO ART. 884 DO CÓDIGO CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MODERAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 36 DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB. EXCEPCIONAL ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O PREÇO E OS SERVIÇOS PRESTADOS. RAZOABILIDADE DO VALOR JÁ ADIMPLIDO. PRECEDENTE. EXTINÇÃO DA LIDE EXECUTÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) A exigência legal quanto à fundamentação das decisões é decorrente do princípio de que se deve permitir à parte a adequada impugnação por meio de recurso, o que no caso concreto foi alcançado, já que o apelante pôde alcançar a extensão da decisão e impugná-la adequadamente. 2)
O rol de serviços profissionais contratados diz respeito àqueles oferecidos pelo advogado aos clientes, não significando que devesse necessariamente emitir pareceres, elaborar estudos, participar de reuniões etc. para que o serviço pudesse ser considerado integralmente prestado aos clientes se, por outros meios, obtivesse êxito no objeto principal do contrato, que era eximir os contratantes das possíveis consequências da ação penal a ser ajuizada pelo Ministério Público Estadual
. 3) Eventual caracterização do dolo de aproveitamento por parte do advogado quando da celebração do negócio jurídico deveria ter sido objeto de ação própria por parte dos supostos prejudicados, observando-se o prazo decadencial de 4 (quatro) anos a que se refere o art. 178 do Código Civil de 2002, e não em sede de embargos à execução opostos por um dos contratantes somente depois de cientificado da ação de execução ajuizada pelo ora apelado. 4) Torna-se descabida a interferência no contrato de honorários firmado livremente entre cliente e advogado, salvo quando for evidenciada manifesta afronta ao princípio da moderação abrigado pelo art. 36 do Código de Ética e Disciplina da OAB, assim justificando a excepcional atuação do Poder Judiciário. 5) Malgrado se tenha por
reconhecido o integral cumprimento pelo advogado das obrigações contratuais
, é deveras desproporcional o preço cobrado pelos serviços, qual seja, de oitenta mil reais, em cotejo com as providências que se fizeram necessárias para que a finalidade primordial da contratação do advogado viesse a ser alcançada, a saber, eximir os contratantes de uma possível ação penal. 6) Partindo-se da premissa de que a verba honorária contratual pode ser revista pelo Judiciário à luz dos princípios da boa-fé contratual e da vedação do enriquecimento sem causa de um dos contratantes em prejuízo do outro, a importância já adimplida pelos contratantes, de cinquenta e cinco mil reais, remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo advogado, não se justificando o prosseguimento da demanda executória objetivando a percepção do valor remanescente. 7) Os embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa, conforme manifestamente pretendera o apelante ao submeter ao crivo do Juízo de 1º grau, como supostas omissões a serem sanadas, praticamente todo o conteúdo de fundo da demanda que, em seguida, veio a reproduzir no bojo de sua apelação cível. 8) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação, 24120169297, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 01/04/2015).

Logo, merece reforma a sentença hostilizada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
interposto por
Ferreira Neto Advogados Associados
e a ele
dou
provimento,
para
reformar
a sentença,
julgando improcedente o pedido autoral
.

E
m razão da reforma, inverto o ônus sucumbenciais,
condenando a apelada/
autora
ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Julgo p
rejudicado o apelo interposto por
Sergio Bermudes Advogados.

É como voto.

1
https://www.wmtrading.com.br/unidades

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.